Tribunal: STF
Processo: RHC 55829
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME FALIMENTAR - QUEIXA-CRIME SUBSIDIARIA OFERECIDA PELO SINDICO NOS TERMOS DO ART. 108, PARAGRAFO ÚNICO DA  LEIDE FALÊNCIAS - VALIDADE, VEZ QUE IMPROCEDENTES OS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSO  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NO INQUÉRITO  JUDICIAL -IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.